Tribunal: TJBA
Processo: 0306620-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306620-10.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA Advogado(s): CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO registrado(a) civilmente como ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, GUSTAVO DE PINHO BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÕES POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS COMO NÃO TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE ENTRADA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE ENTRADA COM ICMS A SER RECOLHIDO POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÕES PARCIALMENTE CONSTATADAS. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA PORTARIA 445/98. ATO NORMATIVO INTERNO DISCRICIONÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE ABAIXO DO ÍNDICE DE 100%. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Registre-se que, a autonomia e limite de atuação de cada Poder, garantida a discricionariedade do Administrador, pela Teoria dos Três Poderes, restringe a atuação do Poder Judiciário em relação à apreciação do mérito administrativo, sendo permitido a ingerência judicial, somente para verificar a conformidade do ato questionado, em relação as leis e aos princípios que regem a Administração Pública. 2. Quanto a preliminar de mérito, da necessidade de observância da Portaria 445/98, art. 3º, com a arguição de nulidade absoluta da Autuação, inferida como irregular em dissonância com a norma vinculante, tenho que não prospera, porto que Portarias, são atos administrativos, que objetivam produzir efeitos internos as repartições, a fim de regular a ordem dos serviços, sendo uma fonte do Direito Administrativo, e, portanto, não tem origem no processo legislativo, disciplinado pela Constituição, sendo ato normativo interno, reservado a ordenar os serviços praticados por servidores de um estabelecimento ou repartição, não atribuindo direitos, nem impondo obrigações e penalidades a terceiros. 3. A Sentença se impôs por seus próprios fundamentos, e portanto, deve ser confirmada, a exemplo do fragmento: “Na espécie, certo que a obrigação de apresentação de provas para a demonstração do não cometimento das infrações era da empresa autuada, ora Embargante (art. 123 do RPAF/99), não cabendo à Fazenda Pública buscá-las para elidir o seu próprio lançamento, por óbvio, concluindo-se que os argumentos de defesa constituem meras negativas das infrações, conforme art. 143 do Regulamento. (...) Portanto, conforme se extrai do PAF e da prova pericial carreada nestes embargos, a Embargante não demostrou, na prática, existência de incorreção do valor apurado nas infrações 04, 05 e 06, bem assim na quantidade de mercadoria que consta no levantamento do estoque. Então, improvados os erros e equívocos apontados por ela, de considerar-se a procedência das infrações.”. Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível 0306620-10.2018.8.05.0001, sendo Apelante LOJAS RIACHUELO S/A e, Apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor. Salvador, 13 de março de 2024. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR